Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730630-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0711811-67.2025.8.07.0001, que manteve a atribuição exclusiva à parte agravante do ônus financeiro pela produção da prova pericial grafotécnica. Eis a r. decisão agravada: “O embargado requer a reconsideração da decisão de ID 237208867, no ponto em que lhe foi atribuído, de forma exclusiva, o adiantamento dos honorários periciais, postulando, com fundamento nos arts. 95 e 98, §1o, inc. VII, do CPC, que tal ônus seja rateado entre as partes, haja vista que a prova pericial foi requerida pela parte embargante. É o relato. Decido. A decisão de ID 237208867 foi proferida em sede de saneamento e organização do processo, ocasião em que se delimitou como ponto controvertido a autenticidade da assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário executada impugnada pela embargante. Nos termos do art. 429, inc. II, do CPC, “incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”. Dessa forma, como a Cédula de Crédito Bancário foi apresentada pelo embargado na execução, a ele compete demonstrar sua autenticidade. Ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte embargante, o ônus da prova incumbe ao embargado. Mesmo se assim não fosse, a aludida decisão está estabilizada, na forma do § 1o do art. 357 do CPC, o que obsta sua rediscussão. Diante do exposto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 237208867 (intimar perito). Publique-se.” A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em equívoco ao confundir o ônus da prova com o ônus financeiro da produção da prova, destacando que “a perícia foi requerida exclusivamente pela Agravada, e não poderia onerar injustamente a parte exequente, que já apresenta título executivo presumidamente legítimo”. Argumenta, ainda, que “a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia”, conforme dispõe o artigo 95, caput, do CPC. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, atribuindo-se à parte embargante (ora agravada) o ônus do adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Preparo no ID 74426041. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator